Tribunal: TJMT
Processo: 1026039-31.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026039-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA DIAS CRISPIM - CPF: 047.121.811-17 (RECORRENTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), DIEGO LUIS SETTE - CPF: 029.138.061-12 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026039-31.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: NAYARA DIAS CRISPIM e DIEGO LUIS SETTE.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE IDA - PRÁTICA DE OVERBOOKING - VIAGEM REALIZADA POR MEIO TRANSPORTE TERRESTRE - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas junto à recorrente com previsão (id 118930883) de ida ao dia 10/05/2023 com embarque em Sinop/MT (OPS) às 01h45, Conexão em Campinas (VCP) 05h05 e saída às 06h15, com chegada ao Rio de Janeiro às 07h20, entretanto, em decorrência de falhas na prestação de serviços os reclamantes tiveram que se deslocar de Sinop/MT à Cuiabá de ônibus, das 09h00min às 16h00min, com conexão em Goiânia e chegada no Rio de Janeiro por volta das 18h00min do dia 10/05/2023, com aproximadamente 11h00min de atraso.

2.

Aduzem, ainda, os reclamantes que no retorno do Rio de Janeiro para Sinop/MT, previsto para o dia 14/05/2023, novamente falha na prestação de serviço, de modo que saíram no dia 15/05/2023, o que gerou despesas com hotel e alimentação.

3.

Alegação da recorrente de que o cancelamento do voo se deu devido à necessidade de manutenção da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA – QUASE 12 HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1006258-05.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS KLM E DECOLAR. CANCELAMENTO REALIZADO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES PARCIALMENTE AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RELAÇÃO A DECOLAR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCILMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais na qual alega a autora que teve o voo cancelado pela empresa. Ademais, que necessitou adquirir nova passagem aérea, requerendo o reembolso do valor pago, além de indenização por danos morais.

2. A empresa KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO foi condenada ao ressarcimento material. Todavia, esta se insurge quanto à condenação sob o argumento de que o reembolso já foi realizado no prazo previsto pela Lei n. 14.034/2020.

3. Com relação à segunda passagem, verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrida, foi a própria autora que solicitou o cancelamento da compra após adquirir passagens de outra companhia aérea, inexistindo provas da falha na prestação dos serviços pelas recorrentes. Desse modo, a condenação por danos morais das recorrentes DECOLAR de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais da recorrente KLM deve ser afastada.

4. Quanto à condenação a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) da recorrente DECOLAR, em que pese tenha realmente sido impedida de embarcar por ausência de passaporte, documento essencial para quem pretende realizar uma viagem internacional, é certo que a autora havia solicitado a remarcação desse voo à requerida, que não lhe prestou qualquer auxílio ou retorno, restando demonstrada, portanto, a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos causados.

5. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

6. Nesse sentido, esses elementos autorizam a manter a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(N.U 1003518-52.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

5.

Dano moral evidenciado, porquanto
o cancelamento do voo, que resultou no atraso de aproximadamente 11horas para chegar ao destino contratado, sendo que um trecho da viagem foi percorrido de ônibus (Sinop à Cuiabá), configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, evidenciando a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados aos passageiros, somente elidida, pela comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorre no caso em exame.

7.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada reclamante deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

No tocante ao dano material, fazem
jus
os reclamantes ao ressarcimento do valor de R$ 1.200,48 (mil duzentos reais e quarenta e oito centavos)
, a titulo de hospedagem e alimentação, como determinado na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024